Tribunal: CARF
Processo: 15504.020259/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO INDIVIDUALIZADO PARA CADA TRIBUTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os lançamentos de ofício foram feitos de forma individualizada para cada tributo, conforme legislação de regência.
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. DECISÃO JUDICIAL. PROVAS LÍCITAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, o acesso por parte da autoridade fiscal às informações obtidas na esfera do processo penal está acobertado pela decisão judicial que expressamente previu o compartilhamento de todos os elementos probatórios acolhidos judicialmente para subsidiar ações fiscais em andamento ou a serem instauradas.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia considerados desnecessários pelo julgador na formação de sua livre convicção motivada.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO DE TRIBUTO REFLEXO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido.
Ademais, é dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos. Nesta hipótese, estes são considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. DOLO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
No caso, comprovou-se a conduta dolosa que afasta a aplicação do prazo decadencial conforme o artigo 150, § 4o do CTN. O prazo decadencial iniciou-se, portanto, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, conforme previsão do artigo 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. CONFIGURAÇÃO.
No caso, comprovou-se além de qualquer dúvida razoável a conduta dolosa da pessoa física, que parte do período fiscalizado era sócio administrador da contribuinte e, mesmo após sua saída formal do quadro societário, não se afastou de sua gestão, pois permaneceu movimentando a conta bancária e apresentando-se comercialmente como representante da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício quando a conduta dolosa é demonstrada por meio da reiteração da omissão de receitas durante três anos calendário seguidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUINTE.
Na espécie, diversos são os elementos de prova que formam a convicção da responsabilidade da contribuinte sobre a conta bancária mantida junto à instituição financeira, afastando-se a tese de que a movimentação seja exclusivamente do interesse do ex-sócio administrador.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020259/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
SEVEN HILLS CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO INDIVIDUALIZADO PARA
CADA TRIBUTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os lançamentos de ofício foram feitos de forma individualizada para
cada tributo, conforme legislação de regência.
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES. DECISÃO JUDICIAL.
PROVAS LÍCITAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, o acesso por parte da autoridade fiscal às informações obtidas na
esfera do processo penal está acobertado pela decisão judicial que
expressamente previu o compartilhamento de todos os elementos probatórios
acolhidos judicialmente para subsidiar ações fiscais em andamento ou a serem
instauradas.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia considerados
desnecessários pelo julgador na formação de sua livre convicção motivada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
LANÇAMENTO
DE
TRIBUTO REFLEXO. POSSIBILIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda
de suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido.
Ademais, é dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar,
quando as infrações apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F,
também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a
normas de outros tributos. Nesta hipótese, estes são considerados incluídos no
procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004, 2005, 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020259/2009-10
Fl. 2025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

DECADÊNCIA. DOLO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
No caso, comprovou-se a conduta dolosa que afasta a aplicação do prazo
decadencial conforme o artigo 150, § 4o do CTN. O prazo decadencial iniciou-
se, portanto, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido efetuado o lançamento, conforme previsão do artigo 173, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONFIGURAÇÃO.
No caso, comprovou-se além de qualquer dúvida razoável a conduta dolosa da
pessoa física, que parte do período fiscalizado era sócio administrador da
contribuinte e, mesmo após sua saída formal do quadro societário, não se
afastou de sua gestão, pois permaneceu movimentando a conta bancária e
apresentando-se comercialmente como representante da pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a qualificação da multa de ofício quando a conduta dolosa é
demonstrada por meio da reiteração da omissão de receitas durante três anos
calendário seguidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRIBUINTE.
Na espécie, diversos são os elementos de prova que formam a convicção da
responsabilidade da contribuinte sobre a conta bancária mantida junto à
instituição financeira, afastando-se a tese de que a movimentação seja
exclusivamente do interesse do ex-sócio administrador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e decadência, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento aos recursos voluntários.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Fl. 2026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente feito de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativos aos anos-
calendário 2004 a 2006 com multa qualificada (150%) em razão da constatação da ocorrência de
omissão de receitas.
De acordo com a descrição contida no auto de infração, a fiscalização apurou a
ocorrência de duas infrações, a saber:
- Omissão de receitas evidenciada por depósitos bancários na conta corrente do
Banco Bradesco, sem comprovação da origem dos respectivos recursos; e
- Omissão de receitas evidenciada por depósitos bancários na conta do Bank
Boston, sem a emissão das respectivas notas fiscais.
Para que se compreenda a distinção entre as duas infrações, valho-me da descrição
feita pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal:
- em relação aos depósitos no Bradesco, trata-se de omissão de receitas em razão
de presunção legal (depósitos bancários sem comprovação da origem):

- em relação aos depósitos no Bank Boston, trata-se de omissão de receitas em
que a fiscalização logrou determinar a correspondência dos depósitos com boletos de cobrança
em relação aos quais não houve emissão das respectivas notas fiscais:
Fl. 2027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Além de realizar o lançamento tributário em face da contribuinte, a autoridade
administrativa também atribuiu responsabilidade solidária ao Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho. A
responsabilidade pelo crédito tributário foi fundamentada nos seguintes termos:

Fl. 2028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Impende, antes de adentrar pelo exame das impugnações apresentadas pelos
sujeitos passivos, destacar o contexto que levou à abertura do procedimento fiscal junto à
contribuinte. Valho-me das palavras da autoridade fiscal:

Fl. 2029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Inconformados, a contribuinte e o responsável solidário apresentaram impugnação
aos lançamentos de ofício. Peço licença para reproduzir parte do relatório do acórdão de piso no
qual a autoridade julgadora a quo resume as alegações lançadas nas impugnações:

Fl. 2030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

As impugnações foram julgadas parcialmente procedentes. O Acórdão no 02-
26.385 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE, ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

A procedência parcial da impugnação da contribuinte deu-se tão somente em
razão de correção da base de cálculo relativa ao período 12/2006, conforme segue:
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em essência, reiterou parte das alegações da impugnação, conforme
os seguintes tópicos:
- nulidade do auto de infração: neste tópico, a contribuinte alegou (i) que a
autoridade fiscal não estava autorizada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal a proceder
ao lançamento dos demais tributos além do IRPJ e COFINS (houve lançamento específico de
COFINS em processo apartado); e (ii) que cada lançamento deveria ter sido formalizado em auto
de infração distinto, nos termos do artigo 9o do Decreto no 70.235/72.
- decadência dos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2004: neste
ponto, a contribuinte aduziu que, em virtude de ter tomado ciência dos autos de infração em
18/12/2009, os fatos geradores ocorridos até 30/11/ 2004 teriam sido alcançados pela decadência
em razão do disposto no artigo 150, § 4o do CTN.
- ausência de responsabilidade em relação aos valores creditados na conta
bancária no Banco de Boston: segundo a recorrente, esta conta teria sido aberta pelo Sr. Juvenil
Alves Ferreira Filho e seria movimentada exclusivamente por este, sem o conhecimento dos
demais sócios. Reproduzo suas palavras:
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

- inaplicabilidade da multa qualificada: neste tópico, a recorrente aduziu que o
lançamento tributário deveu-se à presunção de omissão de receitas e que tal fato não implicaria o
evidente intuito de fraude necessário para dar azo à qualificação da multa de ofício para 150%.
Ademais, estar-se-ia afrontando o princípio da gradação da penalidade, o princípio do não-
confisco, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao final, a contribuinte requereu a nulidade dos autos de infração e,
alternativamente, (i) nulidade dos lançamentos de PIS e CSLL; (ii) decadência dos fatos
geradores até 30/11/2004; (iii) afastamento da responsabilidade sobre os créditos na conta no
Banco de Boston; (iv) redução da multa de ofício para 75%.
O devedor solidário também insurgiu-se contra a decisão de primeira instância e
interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações lançadas na impugnação,
especialmente em relação ao limite da extensão da quebra judicial do sigilo bancário.
Apresentou, também, os seguintes tópicos:
- eleição errônea da pessoa física do impugnante: neste ponto, o recorrente
aduziu que, se houvesse alguma responsabilidade, esta seria da pessoa jurídica Campos Rios
Advogados e não da pessoa física.
- falta de intimação de Abelardo de Lima Ferreira: neste tópico, o recorrente
alegou que o Sr. Abelardo de Lima Ferreira deveria ter sido intimado no procedimento de
fiscalização. Ao deixar de fazê-lo, a fiscalização teria demonstrado agir com critérios subjetivos,
pois o desfecho da fiscalização poderia ter sido outro. Cito suas palavras:
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

- prescrição e decadência: o período de 2004 e parte de 2005 já teriam sido
alcançados pela prescrição.
- perícia: a perícia seria necessária para demonstrar a relação entre os
depositantes e o impugnante, assim como, para esclarecer os custos tributários.
- qualificação da multa em relação ao impugnante: alegou ser ilegal atribuir-
lhe conduta fraudulenta e pugnou pelo afastamento da qualificação da multa em razão de não ser
responsável por declarar tais valores ao Fisco.
- intimação do outro pretenso coobrigado: a fiscalização deveria ter chamado o
Sr. Abelardo de Lima Ferreira a responder à fiscalização.
- nulidade do arbitramento em face do impugnante: o recorrente insurgiu-se,
novamente, em relação à qualificação da multa.
Ao final, o recorrente pugnou pela nulidade e improcedência dos lançamentos de
ofício e pelo afastamento da qualificação da multa. Ademais, pediu o deferimento de diligência
para a certeza absoluta do lançamento tributário, bem como a apuração de custo operacional
para não se tributar apenas pela receita.
Em 03/09/2010, a contribuinte protocolou adendo ao recurso voluntário dando
notícia de inquérito policial para apurar suposto crime de falsidade ideológica cometido pelo Sr.
Juvenil Alves Ferreira Filho:

Assim, a contribuinte requereu a suspensão do presente feito até a conclusão
daquele inquérito policial.
Em síntese, era o que havia a relatar.
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Deles, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se, na espécie, de constituição de ofício de créditos
tributários de IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) decorrentes de omissão de receitas
nos anos-calendário 2004 a 2006. Houve, também, a imposição de multa qualificada e a
atribuição de responsabilidade solidária ao Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho.
Passo a apreciar as alegações dos recorrentes, iniciando pelas questões
prejudiciais, ou seja, aquelas que versam sobre nulidades dos autos de infração e decadência. Em
seguida, passarei às questões de mérito, responsabilidade e qualificação da multa.
Destaco que os números de folhas citados referem-se ao processo original em
papel.
Nulidade. Necessidade de um auto de infração para cada exação.
Neste tópico, a contribuinte pugnou pela nulidade do lançamento de ofício em
razão de descumprimento do disposto no artigo 9o do Decreto no 70.235/72, que exige a
formalização do crédito tributário de forma individualizada para cada tributo. Cito suas palavras:
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Parece-me que a contribuinte faz uma confusão em relação à matéria. Afinal,
embora todos os autos de infração tenham sido acostados ao presente processo (no
15504.020259/2009-10), pode-se observar nos documentos de fls. 01 a 67 que cada tributo foi
objeto de auto de infração próprio, com descrição de fatos, enquadramento legal, apuração do
montante devido, imposição de multa, identificação do sujeito passivo e da autoridade
competente.
Portanto, tenho que foram cumpridos os requisitos veiculados pelos artigos 9o e 10
do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição
e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o art. 3o
da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. – grifei.
Desta forma, afasto esta a arguição de nulidade dos autos de infração.
Nulidade. Mandado de Procedimento Fiscal.
Nesta seara, a contribuinte pugnou pela nulidade dos autos de infração de PIS e
CSLL em razão da ausência de competência da autoridade fiscal conforme Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF. Cito suas palavras:

Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

[...]

Tenho que a tese da contribuinte não pode prosperar.
Primeiro, porque o Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle
administrativo e de transparência, mas não se sobrepõe às competências legais da autoridade
fiscal conforme artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 6o da Lei no 10.593/2002, com
redação dada pela Lei no 11.457/2007. É neste sentido a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme se observa nos seguintes precedentes, cujas
ementas são reproduzidas no que interessa:
IRRF. TRIBUTO NÃO PREVISTO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
ORIGINAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle
administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar e menos ainda de
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

suprimir a competência legal do Auditor-Fiscal da Receita Federal para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, se o procedimento
fiscal foi regularmente instaurado e os lançamentos foram realizados pela autoridade
administrativa competente, nos termos do art. 142 do CTN, e, ainda, a recorrente pôde
exercitar com plenitude o seu direito de defesa, afasta-se a alegação de nulidade
relacionada à emissão ou alteração do MPF. (Acórdão CARF no 1302-000.982, de
12/09/2012)

NULIDADE. IRREGULARIDADE NA EMISSÃO OU CIÊNCIA DO MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é, precipuamente, um instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e não constitui elemento essencial de validade do
correspondente auto de infração, descabendo pleitear nulidade do lançamento por
eventual irregularidade em sua emissão ou ciência. (Acórdão CARF no 1402-003.702,
de 23/01/2019)
Segundo, porque a própria norma de regência já previa a possibilidade de
lançamento de tributos reflexos sem a inclusão expressa destes no corpo do Mandado de
Procedimento Fiscal, conforme dicção do artigo 8o da Portaria RFB no 11.371/2007:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa.
O lançamento dos tributos reflexos é acolhido pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes e do CARF. Trago à colação precedentes:
MPF - DESCRIÇÃO DO TRIBUTO E PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO -
LANÇAMENTO, POR DECORRÊNCIA, DE CSLL, PIS E COFINS - LEGALIDADE
- A teor do então vigente artigo 9.° da Portaria SRF n.° 4.066/2007, é licito à autoridade
fiscal proceder o lançamento de CSLL, PIS e COFINS, por efeito reflexo da apuração
do imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ sujeito à apuração pelo lucro presumido.
(Acórdão no 105-17.002 da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, de
27/05/2008)

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). LANÇAMENTO REFLEXO.
É dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as infrações
apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos. Hipótese em que
estes são considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente
de menção expressa. (Acórdão CARF no 1301-001.719, de 26/11/2014)
Assim, também neste ponto voto por afastar a arguição de nulidade dos autos de
infração.
Nulidade dos autos de infração. Compartilhamento judicial das informações
obtidas na esfera penal.
Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Esta matéria foi lançada pelo coobrigado, Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho, nos
seguintes termos:

Na esteira da alegação do recorrente, é preciso ponderar que, em tese, a obtenção
de provas ilícitas poderia levar à declaração de nulidade do procedimento fiscal e, por arrasto,
dos lançamentos de ofício.
Entretanto, tenho que não se trata do caso de obtenção de provas ilícitas,
conforme passo a explicar.
A autoridade fiscal descreveu com precisão o contexto em que foram obtidos os
elementos iniciais que conduziram ao procedimento fiscal e à apuração das infrações sob análise.
Reproduzo parte do Termo de Verificação:

Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

[segue-se a descrição dos documentos encontrados]
É mister, então, verificar os termos em que foi concedida a autorização judicial
para o compartilhamento dos elementos de prova obtidos na esfera do processo penal com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Esta decisão foi tomada no processo no
2007.38.00.032208-70, que tramitava na 4a Vara Criminal da Justiça Federal de Primeiro Grau
em Minas Gerais. Trago à colação excerto que trata da matéria:
Extensão da quebra de Sigilo à Receita Federal
Como é sabido, a novel jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal acerca dos
crimes contra ordem tributária exige o término do processo administrativo fiscal, isto é,
a constituição definitiva do crédito tributário como condição (justa causa) para o
oferecimento da ação penal.
Tal orientação inovadora impõe, por sua vez, uma interpretação diferenciada das
normas processuais que disciplinam a formação da prova nos crimes contra a ordem
tributária.
Desta forma, ao seguir-se o entendimento do STF, aponta-se manifesto que nos delitos
tributários a “apuração das infrações penais e da sua autoria" (art.40. do CPP) foi
transferida para as Administrações Tributárias. O inquérito policial só será necessário
caso haja crimes conexos como formação de quadrilha, crimes financeiros, etc.
Tal conclusão se impõe pois ao tornar o processo administrativo fiscal indispensável
para a realização do tipo penal, toda prova colhida judicialmente que indique a
presença de fatos geradores de obrigações tributárias deve ser compartilhada com
a Receita Federal para que instaure a necessária ação fiscal e comprovando o não
recolhimento ou a sonegação, que lavre o auto de infração (art. 142 do CTN).
Isso posto, no que concerne à extensão em favor da Secretaria da Receita Federal de
Minas Gerais das quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico, informático e telemático,
bem como dos documentos apreendidos durante a busca e apreensão, entendo que este
compartilhamento mostra-se imprescindível uma vez que há indícios da prática "de
ilícitos contra a ordem tributária e consoante entendimento do Supremo Tribunal
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Federal a consumação (e o início da prescrição) dos crimes materiais contra a ordem
tributária encontra-se condicionada à constituição definitiva do crédito tributário pelo
fisco.
[...]
Ademais, só podem ser aproveitados pela autoridade fiscal aqueles dados pertinentes à
administração tributária, isto é, pertinentes à fiscalização. para efeito de constituição de
crédito tributário, sendo certo que, por dever de ofício, a autoridade administrativa, está
obrigada a preservar o sigilo dos dados a que tenha acesso, configurando infração penal
a eventual divulgação que venha a ser feita.
Desse modo, determino a intimação do Superintendente da Receita Federal em Minas
Gerais, a fim que designe equipe para analisar os autos relativos às quebras de sigilo
telefônico, bancário, informático e telemático, bem os malotes derivados das apreensões
realizadas nestes autos e acautelados nesta secretaria, a fim de subsidiar eventual
instauração de ações fiscais ou ainda instruir ações já instauradas. – grifei.
Vê-se que o compartilhamento determinado pelo juízo abrangeu todos os
elementos de prova coletados nos autos do processo judicial e tinha como objetivo justamente
subsidiar ações fiscais em andamento ou a serem instauradas.
Tenho, portanto, que a obtenção das provas descrita pela autoridade fiscal
encontrava-se ao abrigo da decisão judicial mencionada.
Ademais, parece haver uma confusão por parte do recorrente, pois, nos
lançamentos de ofício em questão, não foram utilizados dados bancários da pessoa física do Sr.
Juvenil Alves Ferreira Filho. A fiscalização centrou-se na apuração do IRPJ e dos tributos
reflexos na pessoa jurídica Seven Hills. O que houve foi a atribuição ao recorrente de
responsabilidade tributária solidária pelos créditos tributários devidos pela Seven Hills em razão
de seu interesse comum nos fatos jurídicos tributários apurados.
Destarte, neste ponto, afasto a arguição de nulidade dos lançamentos de ofício
guerreados.

Decadência.
Neste quesito, a contribuinte pugnou pela decadência dos fatos geradores
ocorridos até 30/11/2004, nos termos previstos no artigo 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional, em razão da ciência do auto de infração ter ocorrido somente em 18/12/2009.
O responsável solidário limitou-se a fazer um protesto genérico pela “prescrição”
do período de 2004 e boa parte de 2005.
Penso que a tese dos recorrentes não merece guarida.
No caso, a fiscalização – de forma correta, a meu ver – identificou conduta dolosa
que deu azo à qualificação da multa de ofício bem como à aplicação do disposto no artigo 173, I,
do CTN, conforme resumido na conclusão do Termo de Verificação Fiscal:
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

De fato, a prática reiterada de omitir receitas foi constatada pela fiscalização em
todo o período fiscalizado (entre 01/2004 e 12/2006). No caso, a reiteração da conduta é
elemento, a meu juízo, suficiente para configurar o dolo, que atrai a aplicação do disposto no
artigo 173, I, do CTN. O prazo decadencial, portanto, inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Desta forma, não há que se falar em decadência do direito de constituir os créditos
tributários relativos ao período de 01/2004 a 11/2004, pois o termo de início do prazo
decadencial, mesmo em relação aos tributos apurados mensalmente, seria 01/01/2005. Portanto,
a ciência dos autos de infração em 18/12/2009 é perfeitamente válida.
Quanto ao ano-calendário 2005, da mesma forma, na data da ciência dos autos de
infração não havia fluído o prazo decadencial legal quinquenal e, desta forma, não incidiu a
norma decadencial.
Assim, afasto as arguições de decadência.

Ausência de responsabilidade em relação aos valores creditados na conta
bancária no Banco de Boston
Neste tópico, a contribuinte asseverou que desconhecia a conta bancária mantida
em seu nome junto ao Bank Boston e que somente o Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho a
movimentava. Portanto, pede o afastamento de sua responsabilidade por tais valores
eventualmente omitidos. Reproduzo a parte da peça recursal que resume a argumentação acerca
da matéria:
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Vale mencionar, também, o adendo apresentado pela contribuinte, por meio do
qual deu notícia da existência de inquérito para verificar a ocorrência de falsidade ideológica que
teria sido cometida pelo Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho em decorrência da utilização da citada
conta bancária.
À partida, é oportuno salientar que está provado nos autos além de qualquer
dúvida razoável que quem movimentava a conta bancária da Seven Hills no Banco de Boston era
o Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho. Afinal, era a sua assinatura em todos os cheques e também no
cartão de assinatura cadastrado na instituição financeira.
Em essência, a alegação da contribuinte é que o Sr. Juvenil Alves movimentava a
conta bancária totalmente à revelia da Seven Hills, bem como dos demais sócios. Portanto, a
Seven Hills não teria nenhuma responsabilidade sobre tal movimentação.
Penso que tal alegação não pode ser acolhida, diante dos elementos de provas
trazidos aos autos.
Primeiro, a conta bancária no Banco de Boston foi aberta em 12/12/2001.
Portanto, durante praticamente 3 anos foi movimentada pelo sócio administrador da Seven Hills,
Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho. Parte do período fiscalizado, de 01 a 10/2004, inclusive. Ora,
durante esse período, a contribuinte não pode alegar “desconhecer” a conta bancária, que estava
em seu nome e era movimentada por seu sócio administrador (com até 75% do seu capital
social).
Segundo, a conta bancária não foi aberta somente com a assinatura do Sr. Juvenil
Alves Ferreira Filho. Também possuía cartão de assinatura outro sócio (na época) da Seven Hills,
o Sr. Abelardo de Lima Ferreira. Não era, portanto, algo do qual somente o Sr. Juvenil tivesse
conhecimento.
Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Terceiro, em grande parte do período em que a conta foi mantida e movimentada,
a Seven Hills também tinha como sócio administrador o Sr. Ronaldo Salles do Nascimento
(desde 09/08/2000).
Quarto, dada a movimentação relevante, é de se estranhar que o Banco não tenha,
durante todos os anos, encaminhado nenhuma correspondência acerca da conta bancária para o
endereço da Seven Hills que constava em seu cadastro.
Quinto, o endereço cadastral registrado na conta bancária era Av. Raja Gabaglia,
1710, sala 1008, Belo Horizonte/MG. Este foi o endereço da contribuinte até 27/10/2004,
quando, por meio da 11a Alteração do Contrato Social, retirou-se o sócio Juvenil Alves Ferreira
Filho e mudou-se o endereço para Av. Prof. Mário Werneck, 2900, sala 311. Belo
Horizonte/MG. Em 09/2006, fez-se a correção do endereço no cadastro bancário para que este
espelhasse o correto domicílio da contribuinte. Ora, se a conta fosse movimentada
exclusivamente pelo Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho, por que iria corrigir no cadastro bancário o
endereço da Seven Hills?
Sexto, os documentos apresentados pela instituição financeira (DOC, TED,
depósitos em cheques) demonstram que terceiros efetuavam depósitos nesta conta tendo como
favorecida a Seven Hills.
Sétimo, a contribuinte, após peticionar dando notícia sobre o inquérito policial
para apurar suposto crime de falsidade ideológica do Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho por utilizar
indevidamente conta bancária em nome da Seven Hills, não voltou a se manifestar no processo
trazendo o eventual resultado da apuração policial. Veja-se que a petição data de 21/07/2010 e
até o presente momento, após 10 anos, a contribuinte não trouxe nenhum outro elemento
levantado nesse inquérito que dê suporte à sua alegação.
Assim, tenho que a autoridade julgadora de piso já tratou da matéria de forma
adequada, conforme se observa no seguinte trecho que transcrevo e adoto:

Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Multa qualificada.
Os recorrentes insurgiram-se contra a qualificação da multa de ofício para 150%.
A contribuinte alegou que o lançamento tributário com base em presunção legal
de omissão de receitas não daria azo à qualificação da multa de ofício. Ademais, a multa
exasperada violaria princípios como a graduação da pena, não-confisco, bem como a
razoabilidade e a proporcionalidade.
Penso que as teses da contribuinte não merecem acolhida.
Inicialmente, é preciso dizer que já restou pacificado no seio deste Conselho
Administrativo que a ocorrência de hipótese de omissão de receitas pela falta de comprovação da
origem dos recursos depositados em conta bancária não dá azo, por si só, à qualificação da
multa. É o que prevê a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Entretanto, não foi o que ocorreu no caso concreto.
A fiscalização, conforme citado alhures, configurou a conduta dolosa
consubstanciada na reiterada omissão de receitas perpetrada ao longo de três anos seguidos
(01/2004 a 12/2006).
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

A meu ver, a conduta dolosa está mais do que evidenciada na medida que não é
possível omitir tamanha quantidade de lançamentos, de forma reiterada ao longo de 3 anos, sem
fraudar a escrituração contábil/fiscal e as declarações (DIPJ, DCTF).
Ainda vale mencionar que a omissão de receitas relativa aos depósitos no Banco
Bradesco não foi contraposta pela defesa da contribuinte, ou seja, as reiteradas omissões
acontecidas ao longo de 2004 a 2006 são incontroversas nos autos.
Quanto ao segundo argumento da contribuinte, é cediço que a multa qualificada,
uma vez verificada sua hipótese de incidência, não pode ser afastada pela autoridade
administrativa lançadora ou julgadora em razão de argumentos de inconstitucionalidade,
conforme teor da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No que diz respeito à alegação do coobrigado, Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho,
vale destacar que, durante parte do período fiscalizado, era o sócio administrador da Seven Hills
e, portanto, tinha o dever jurídico de apurar os tributos devidos, cumprir as obrigações
acessórias, constituindo os créditos tributários conforme as regras do lançamento por
homologação.
Mesmo após a saída formal do quadro societário, está demonstrado nos autos que
não havia se afastado da gestão da contribuinte e que movimentou a conta bancária desta no
Banco de Boston. A atuação dolosa, especialmente na movimentação da conta mantida junto ao
Banco de Boston, que ficou à margem da contabilidade, é razão suficiente para a atribuição de
responsabilidade pela multa qualificada.
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.

Erro na eleição da pessoa física do coobrigado.
O coobrigado, Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho, alegou que teria ocorrido um erro
na eleição da responsabilidade da pessoa física, pois, se fosse o caso, a responsabilidade seria da
pessoa jurídica Campos Rios Advogados.
Segundo o recorrente, a movimentação bancária não teria lhe trazido nenhum
benefício.
Ora, novamente, parece-me que o sujeito passivo faz uma confusão. Não se trata
aqui de apuração de imposto e contribuições relativos a fatos geradores realizados pela pessoa
física, mas de atribuição de responsabilidade solidária pelos tributos e contribuições devidos pela
Seven Hills.
A responsabilidade solidária decorre da sua atuação na gestão da Seven Hills,
especialmente em relação à movimentação da conta mantida pela contribuinte no Banco de
Boston. Tal atuação justifica a responsabilidade solidária, conforme se pode observar nos
seguintes julgados do CARF, reproduzidos na parte que interessa:
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE
DE TERCEIRO NOS FATOS QUE GERARAM A EXIGÊNCIA FISCAL. Segundo o
art. 124,1, do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Comprovado
nos autos que o obrigado efetivamente conduzia os negócios da empresa, deve ser
mantida a sujeição passiva solidária daquele. (Acórdão CARF no 1401-001.158, de
08/04/2014)

SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-GERENTES E ADMINISTRADORES
DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, decorrente de atos praticados com
infração de lei. Essa participação comum na realização da hipótese de incidência pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o
fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. (Acórdão CARF no 1401-
001.876)
Conforme asseverado alhures, a conduta dolosa do responsável solidário, a meu
juízo, está comprovada nos autos além de qualquer dúvida razoável. No período inicial, até
10/2004, era sócio administrador da pessoa jurídica (com 75% do capital). Mesmo após a saída
formal da sociedade, continuou movimentando conta bancária e apresentava-se comercialmente
como representante da Seven Hills.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Falta de intimação de Abelardo de Lima Ferreira.
O Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho alegou que a fiscalização atuou com critérios
subjetivos ao atribuir-lhe responsabilidade solidária pelos créditos tributários lançados em face
da Seven Hills, sem chamar para a obrigação tributária o Sr. Abelardo de Lima Ferreira, que
também possuía cartão de assinatura na conta mantida no Banco de Boston.
Trago à colação excerto da peça recursal que trata do assunto:
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Ao contrário do alegado pelo recorrente, penso que a fiscalização fundamentou de
forma adequada a atribuição de responsabilidade solidária, conforme já citado anteriormente. A
fiscalização demonstrou, por meio dos cheques emitidos – todos assinados pelo Sr. Juvenil Alves
Ferreira Filho – que este movimentava a conta bancária mantida à margem da contabilidade da
Seven Hills.
Vale também ressaltar que o Sr. Abelardo de Lima Ferreira ingressou na
sociedade em 16/01/2001 (6a Alteração Contratual) e retirou-se em 22/03/2002 (9a Alteração
Contratual). Durante esse tempo, manteve-se apenas com 5% do capital social. Situação muito
diversa do Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho que era sócio administrador e que, após o ingresso na
sociedade, até sua retirada, sempre teve participação igual ou superior e 50% do capital.
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o Sr. Abelardo
de Lima Ferreira efetivamente movimentasse a citada conta bancária. O que havia era apenas o
cartão de assinatura que, evidentemente, por si só, não tem o condão de demonstrar que o Sr.
Abelardo efetivamente gerisse a conta. A fiscalização menciona especificamente esse fato no
Termo de Verificação Fiscal:

Assim, neste tópico, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Diligência e perícia.
O Sr. Juvenil Alves Ferreira Filho pugnou pela conversão do julgamento em
diligência, para ouvir o Sr. Abelardo de Lima Ferreira, e em perícia, para que a movimentação
bancária pudesse ser verificada por perito, que poderia estabelecer a relação dos depositantes
com o recorrente. Cito suas palavras:

[...]

É cediço que as diligências e perícias para produção de provas no processo
administrativo fiscal têm como destinatário o julgador e podem ser dispensadas quando este
considerar que sejam desnecessárias em razão da sua livre convicção motivada. É a inteligência
do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...] (grifei)
Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.091 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.020259/2009-10

Ademais, as diligências e perícias não servem para simplesmente suprir a inércia
ou a deficiência probatória – seja da Fazenda, seja do contribuinte. Da mesma forma que o ato
administrativo deve ser instruído com os elementos probatórios necessários, a impugnação e o
recurso devem ser acompanhados dos respectivos elementos probatórios, conforme legislação de
regência.
Portanto, o indeferimento de diligências ou perícias consideradas desnecessárias
ou prescindíveis pela autoridade julgadora não configura ofensa aos princípios da verdade
material ou do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, o recorrente, conforme se verifica no trecho acima transcrito, limite-se a
jogar alegações genéricas sem qualquer elemento de prova que lhes dê suporte. Sequer um início
de prova.
Vale destacar que o recorrente já teve mais de 10 anos para juntar qualquer
elemento de prova superveniente que pudesse dar suporte às alegações. Entretanto, quedou-se
silente durante todo esse tempo.
Assim, não vejo razão para converter o julgamento em diligência ou perícia.
A matéria tributável está bem estabelecida, bem como os créditos tributários. O
mesmo ocorre com a atribuição de responsabilidade e a manutenção da qualificação da multa,
conforme anteriormente fundamentado.
Assim, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência ou perícia.
Conclusão.
Voto por afastar as arguições de nulidade e decadência, indeferir o pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital